Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713152-59.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA DESPACHO Cumpra-se a parte final da decisão id 32850082 (Em face do exposto, mantenho a decisão de ID 30958982 e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Feral para análise do agravo.). Brasília, 9 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal